Tribunal: TJMT
Processo: 1012978-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012978-77.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Competência da Justiça Federal, Sucumbência, Honorários Advocatícios, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), ANTONIO VALDIR ARENS - CPF: 304.728.651-53 (EMBARGANTE), RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - CPF: 086.156.671-87 (EMBARGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1012978-77.2021.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE REJEITADA - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – QUESTÃO JÁ ANALISADE E REJEITADA - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ERRO DE CÁLCULO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS – RECURSO DESPROVIDO.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001972-87.2017.8.11.0111

EMBARGANTE: LUCIMAR BATISTELLA

EMBARGADO: TIAGO PIAZZA CARLOTT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ANTONIO VALDIR ARENS
,
contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento no
1012978-77.2021,
que manteve a sentença de rejeição do incidente de exceção de pré-executividade ajuizado pelo embargante em desfavor de
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO.

Sustenta contradição acerca da prescrição, porque apesar de entender que o prazo para execução de honorários seja de cinco anos (Lei 8.906/84), rejeitou a arguição de prescrição sob o fundamento do Decreto 57.663/96.

Reclama que o acórdão é omisso, porque postulou fosse reconhecida a prescrição acerca do direito de cobrar com relação a sucumbência fixada nos embargos à execução que transitou em julgado em 03-12-2002, portanto, prescreveu em 03-12-2007, contudo, o acórdão só tratou da prescrição intercorrente.

Diz que o acórdão foi omisso acerca do erro de cálculo, porque o acórdão que fixou a sucumbência em 1996 o fez sobre o
valor da execução
, mas o agravado apresentou cálculos com base no
valor da causa
, o que deve ser corrigido.

Afirma que há contradição acerca da interpretação sobre a incompetência da justiça estadual para a presente execução.

Requer o provimento dos declaratórios, a fim de aplicar os efeitos infringentes e anular o acórdão proferido pela incompetência, prescrição e erro de cálculo demonstrados. Prequestiona os artigos 21 da Lei 8.029/90, 25, Inciso II da Lei 8.906/94 e precedentes do STJ - súmula 150 e súmula 344).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1012978-77.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

O Embargante pretende, em síntese, sejam sanados supostos vícios da omissão e contradição no acórdão embargado cujo efeito é o provimento de seu recurso de agravo de instrumento.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente dos alegados vícios sustentados nos presentes declaratórios.

Esclareça-se que as questões tratadas como omissas pelo embargante, notadamente acerca do valor do cumprimento de sentença, restou esclarecido que:

“O cálculo dos honorários de sucumbência de 15% sobre o valor da execução se deu em razão do provimento do Recurso de Apelação no 17.494, julgado em 19-03-1996, interposto pelo Banco Nacional de Crédito Cooperativo S.A- BNCC, representado, à época, pelo aqui agravado, em desfavor do executado, ora agravante a executado (id 94956997 - Pág. 16).

...

Por fim, acerca do
erro de cálculo e excesso de execução,
porque o agravado executa sucumbência em quantias superiores à dívida principal, necessário ressaltar que se trata de execução iniciada no ano de
1996,
caso e que eventual acordo realizado pelo agravante no feito principal, não atinge a verba de sucumbência do recorrido.”

De igual modo, no que tange a suposta omissão/contradição sobre ocorrência de prescrição, seja da sucumbência
de 15% sobre o valor da execução fixada em 1996 e dos R$5.000,00, fixados em sede de embargos à execução, de forma simples e clara o acórdão enfrentou e decidiu a controvérsia:

“No que diz respeito a
prescrição intercorrente
, pretende seja reconhecida,
ao argumento de que, embora seja de cinco anos o prazo, o feito executivo teria ficado sem impulso do exequente entre 03-12/2002 e 03-12-2007.
Contudo, sem razão o recorrente.

Primeiro
,
destaca-se que em execução de honorários advocatícios sucumbenciais, incidem as normas da Lei Federal 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, cujo art. 25, II, dispõe:

“Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

(...) II -
do trânsito em julgado da decisão que os fixar;”

.
..

Segundo
,
a decisão que fixou os honorários de sucumbência, no caso específico, o acórdão que legitima o crédito reclamado transitou em julgado em 09-05-1996 e a execução foi ajuizada em menos de um ano, isto em 31-3-1997. A partir de então,
a busca pela satisfação do crédito
, antes e depois do declínio da competência da Justiça Federal para a Estadual,
perdura até os dias atuais.

Destaca-se, ademais, que
houve interrupção provocada pela oposição de embargos à execução pelo ora agravante
, julgado extinto em novembro de 2002, com condenação ao pagamento de honorários de R$5.000,00 (artigo 267, III, do CPC)
cuja sentença transitou em julgado em 03-12-2002
(Id 42327667 na origem p. 92-93).

Especificamente
acerca da contagem da prescrição intercorrente, o agravante afirma que seria entre 03-12-2002 a 03-12-2007, mas como o agravado só peticionou em 17-03-2008, estaria a pretensão prescrita. Sem razão o agravante
.

Ocorre que acerca do trânsito em julgado da referida sentença extintiva dos embargos à execução,
por necessário que o exequente fosse intimado, o que de resto ocorreu por meio do DJE no 6736, que circulou em 24-9-2003
.

Atenta-se, ainda, que apesar de o exequente ter ficado silente acerca da aludida intimação, como se observa da certidão da secretaria do juízo, o que culminou, inclusive na remessa do feito ao arquivo provisório em 29-10-2003, fato é que
antes de esgotado o prazo, formulou pedido de desarquivamento em 17-03-2008 (Id 42327667 na origem p. 95-98),
seguido de pedido de penhora on-line em 22 de julho de 2008.

Em conclusão,
o prazo do exequente se conta do decurso de dez dias da referida intimação do trânsito em julgado da sentença dos embargos, com início, portanto, em 06-10-2003 (não 03-12-2002) e fim em 06-10-2008. Como o exequente formulou pedido de penhora on line em 22-07-2008, antes da consumação, agiu com acerto a decisão ao afastar a alegada prescrição intercorrente
.”
(grifei)

Conclui-se, portanto, que o acórdão definiu que
execução de honorários advocatícios sucumbenciais, é regida pelas normas da Lei Federal 8.906/94 e por isso mesmo, ponderou que não se aplica o Decreto 57.663/96.Do mesmo modo, enfrentou o argumento de
prescrição, seja do “direito de cobrar” ou a intercorrente, com a rejeição de ambas.

Por derradeiro, no que tange a alegada incompetência, o acórdão decidiu que:

“...a controvérsia encontra-se superada por força de entendimento da Justiça Federal que, por força do entendimento posto no Conflito de Competência no 18.377-PI (96/0061060-6), no sentido de que é da Justiça Estadual a competência para apreciação das causas propostas pelo extinto BNCC, declinou dos autos da execução que até então tramitava no Juízo da 4a Vara da Seção Judiciária Federal de Mato Grosso, ao juízo estadual em 29-06-2000 (id 94956997 - Pág. 74).

Assim, como bem ponderou a decisão ora agravada, “se a competência para o processamento e o julgamento da execução e dos embargos à execução envolvendo o BNCC é da Justiça Estadual, com muito mais razão o é para o cumprimento de sentença derivada dos referidos embargos, notadamente em se tratando de execução de verba honorária” (id 57626715 - Pág. 3).

O argumento de que o STF reconheceu a competência para examinar processos oriundos do PRODECER (feito principal), não se sustenta. Se a competência já foi definida no ano de 2000, no caso específico, eventual julgamento do STF acerca de ações originárias não atinge o presente cumprimento de sentença.”

Do processado, observa-se que o acórdão enfrentou toda a matéria objeto da controvérsia, caso em que não há falar em ausência de enfrentamento de questões.

Observa-se que, na verdade, a pretexto de afirmar ocorrência de omissão, há claro descontentamento do embargante com o resultado do julgamento do recurso.

Ressalte-se que omissão só existe quando não se examina o ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, mas isto não quer dizer que há obrigação de responder todas as alegações das partes, nem de analisar todos os dispositivos legais citados. Basta que fiquem expressos os motivos que reputam suficientes para sua conclusão, exatamente como ocorreu no caso em exame.

De igual modo, sabe-se que a contradição só ocorre entre proposições dentro do acórdão recorrido e não com os fundamentos fáticos elencados pela parte recorrente.

O colegiado ao lançar sua decisão utiliza argumentos para fundamentá-la, com o que obedece ao comando do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e do inciso II, do artigo 489 do Código de Processo Civil, nos limites de cognição e devolução da matéria examinada,
cujo descontentamento da parte com sua compreensão, correta ou incorreta, desafia o recurso pertinente da parte interessada
.

O recurso de embargos de declaração não se presta a modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Em conclusão, o que se extrai dos fundamentos dos aclaratórios é que o embargante

não se conforma com o julgamento proferido no feito, irresignação que não tem cabimento em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação declaratória cumulada com reparação por danos morais, em razão de inadimplemento contratual de contrato de compra e venda de imóvel.

2
. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1740140/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, porque a exigência de
prequestionamento
para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Omissão - Inocorrência – Enfrentamento de todas as questões suscitadas no recurso – Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito a enfrentar a integralidade dos artigos citados – Decisão fundamentada - Embargos rejeitados.
”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1062194-49.2019.8.26.0100; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de Registro: 08/06/2021)

Assim, inviável conferir efeito infringente à decisão, porque não se visualiza presente de omissão ou contradição capaz de alterar a conclusão do acórdão, porquanto a questão de fundo foi devidamente enfrentada pelo Órgão Colegiado no aresto embargado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021